Tribunal: TJSP
Processo: 2283526-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DIREITO ADMINISTRATIVO - INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento foi interposto em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. O pedido de reconsideração não suspende e, tampouco, interrompe o prazo processual. 3. A

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DIREITO ADMINISTRATIVO - INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento foi interposto em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. O pedido de reconsideração não suspende e, tampouco, interrompe o prazo processual. 3. A eventual incidência de feriado local deveria ter sido comprovada por ocasião da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do CPC/15. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2283526-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Pilar do Sul, em que são agravantes
SATOSHI IRYAMA (ESPÓLIO), WILSON JUN IRIYAMA, JORGE TAKASHI
IRIYAMA, KAZUKO IRIYAMA, ELISABETE RIEKO IRIYAMA FUKUDA,
EMERSON MANABU IRIYAMA e JULIA SUEKO IRIYAMA, é agravado
MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 24969
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283526-80.2019.8.26.0000
COMARCA: Pilar do Sul
AGRAVANTES: Espólio de Satoshi Iriyama e outros
AGRAVADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Ricardo Augusto Galvão de Souza
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE PROCEDIMENTO COMUM RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO DIREITO ADMINISTRATIVO -
INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIMENTO
NÃO
CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento
foi interposto em desacordo com o prazo estabelecido no
artigo 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. O pedido de
reconsideração não suspende e, tampouco, interrompe o
prazo processual. 3. A eventual incidência de feriado local
deveria ter sido comprovada por ocasião da interposição do
recurso, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do CPC/15. 4.
Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 5. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente,
não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 40/41 que, em ação de
procedimento comum, ajuizada por Satoshi Iriyama e outra, contra a
Municipalidade de Pilar do Sul, na fase de execução, determinou o
seguinte: a) manifestação da parte exequente, a respeito do cálculo
apresentado; b) posterior remessa ao Contador Judicial, para a
verificação; c) cientificação da parte executada, uma vez reconhecida a
correção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) correção dos cálculos já oferecidos; b) atribuição do efeito suspensivo
e, no mérito, o provimento do recurso.
O recurso é desprovido de preparo.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte exequente, não merece conhecimento.
A pretensão recursal consiste na homologação dos
cálculos já oferecidos.
E, a análise dos pressupostos de admissibilidade
recursal autoriza a conclusão de que o recurso de agravo de instrumento
foi interposto em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 1.003, §
5o, do CPC/15.
Pois bem. O presente inconformismo foi interposto
contra o r. pronunciamento judicial de fls. 269, dos autos originários,
sem cunho decisório, que ratificou, apenas, a r. decisão anterior (fls.
40/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Ademais, a mencionada e r. decisão de fls. 40/41, foi
disponibilizada no D.J.E. em 31.10.19. Daí porque, verificar-se-ia, em
26.11.19, o término do prazo legal para a interposição do recurso de
agravo de instrumento. Entretanto, a presente medida recursal foi
protocolizada, extemporaneamente, em 16.12.19.
Outrossim, o pedido de reconsideração não suspende
e, tampouco, interrompe o prazo recursal. Confira-se: “se a parte houver
por bem peticionar ao próprio Juiz prolator da decisão para tentar fazer
com que reveja seu posicionamento, nada obsta que o faça. Mas o prazo
para interpor o recurso cabível não é suspenso nem interrompido” (STJ
, AgRg nos EDcl no AREsp 607870/RJ, Rel. o Min. Moura Ribeiro, j.
24.5.16; AgRg no AREsp 697883/ RJ, Rel. o Min. Marco Aurélio
Bellize, j. 23.6.16; AgRg no Ag no 1361031/SP, Rel. o Min. Raul
Araújo, j. 5.11.15; AgRg no AREsp no 662725/PR, Rel. o Min. Marco
Buzzi, j. 28.9.15).
Finalmente, a eventual incidência de feriado local
deveria ter sido comprovada por ocasião da interposição do recurso,
consoante dispõe o artigo 1.003, § 6o, do CPC/15.
Portanto,
é
inviável
o
processamento
do
inconformismo voluntário, em razão da manifesta intempestividade.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, nos exatos
termos da fundamentação.
FRANCISCO BIANCO
Relator